Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722009-19.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS LICIUS FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, vez que deserto. Esta Relatoria determinou a intimação do apelante BISMARQUE LOPES VARÃO facultando-lhe comprovar a hipossuficiência ou recolher o reparo. (ID 69954704) Consoante certidão de ID 70484183, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator